Tribunal: TJDFT
Processo: 0000828-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROPOSITURA DE DUAS DEMANDAS COM PEDIDOS CONFLITANTES. RESCISÃO E MANUTENÇÃO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL. ESPÍRITO ÉTICO DO PROCESSO.
1. A propositura de duas demandas com objetivo de rescisão e manutenção contratual, respectivamente, configura ato de litigância de má-fé processual.
2. A multa processual, decorrente de litigância de má-fé, tem natureza jurídica sancionatória e serve para punir os comportamentos processuais temerários e intimidar a realização de condutas praticadas com má-fé, que estejam em dissintonia com o espírito ético conducente do processo.
3. Recurso conhecido e desprovido.